Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-45.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. DISTINGUISHING. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCMD). CONDIÇÃO. EXPEDIÇÃO FORMAL DE PARTILHA E DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 664, § 4o E 662, CAPUT E § 2o, CPC. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO. ART. 192 DO CTN. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. ARTIGOS. 151, IV, E 206 DO CTN. EXPEDIÇÃO DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. O REsp 1.896.526, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.074), delimitou a questão de direito controvertida tão somente quanto ao arrolamento sumário, não alcançando o inventário submetido ao rito do arrolamento comum.
2. É cediço que o interesse processual se refere à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. A necessidade concreta da tutela jurisdicional e do interesse em obtê-la surge quando demonstrada a ausência de meios para satisfazer a pretensão sem o exercício da jurisdição.
2.1. Demonstrada a existência de débitos tributários e a pretensão do recorrente de condicionar a expedição do formal de partilha e demais documentos à prévia comprovação de regularidade fiscal relativa aos tributos devidos pelo espólio, resta evidenciada a existência de interesse recursal. Preliminar rejeitada.
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. No arrolamento comum, a homologação da partilha e expedição do formal de partilha e demais documentos, independe da prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), conforme dispõem os artigos 664, § 4o e 662, caput e § 2o, ambos do CPC. Precedentes TJDFT.
4.1. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas (IPTU, IPVA etc.), permanece como condição para a expedição do formal de partilha (artigo 192 do CTN).
5. De acordo com o artigo 151, inciso VI, do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. A referida norma deve ser interpretada sistematicamente, em face do disposto no artigo 206 do CTN, o qual prevê que a certidão positiva de débito com efeito de negativa possui os mesmos efeitos que a certidão negativa, quanto aos créditos não vencidos.
5.1. Interpretação sistemática das normas constantes do artigo 192, artigo 151, inciso IV, e artigo 206, do Código Tributário Nacional.
5.2. A existência de dívida tributária objeto de parcelamento administrativo com parcelas vincendas não obsta a expedição do formal de partilha e alvarás.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.